Tribunal: TJES
Processo: 5015760-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015760-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

AGRAVADO: GLEICIANE CORREA DOS SANTOS MASSUCATTI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD) para localização de bens da executada. A agravante alega a existência de fatos novos, como a suposta aquisição de veículo zero quilômetro e o início de atividade profissional da devedora no ramo da estética, a justificar a renovação das buscas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o transcurso de tempo desde as últimas diligências e a apresentação de indícios de melhora na situação financeira da executada autorizam a renovação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas eletrônicos, inclusive mediante a funcionalidade "teimosinha".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução processa-se no interesse do credor, competindo ao Estado-juiz a utilização de meios eficazes para a satisfação do crédito, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a reiteração de pesquisas patrimoniais quando observado o princípio da razoabilidade pelo decurso de tempo ou quando demonstrada a modificação da capacidade econômica do devedor.

As provas colacionadas, consistentes em publicações de redes sociais sobre atuação profissional em procedimentos estéticos de valor expressivo e aquisição de veículo novo, conferem plausibilidade à tese de alteração patrimonial.

A reforma da decisão interlocutória impõe-se para garantir a continuidade dos atos expropriatórios diante dos elementos concretos de êxito apresentados pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: É cabível a renovação de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos quando houver o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa ou indícios de alteração na situação financeira do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes citados por analogia; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000985-79.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 04.07.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007490-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA
em face da respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 16065920
, posteriormente integrada pela decisão de
id. 16065922
), que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos, voltadas à localização de bens da executada
GLEICIANE CORREA DOS SANTOS MASSUCATTI
.

Em suas razões recursais (
id. 16065914
), sustenta a agravante, em síntese, (
i
) que há elementos concretos a indicar alteração na situação econômica da agravada, notadamente em razão da alegada aquisição de veículo zero quilômetro em novembro de 2023, em momento posterior à última pesquisa realizada via RENAJUD, bem como pelo início de sua atuação no ramo da estética.

Afirma, outrossim, (
ii
) que tais circunstâncias justificam a renovação das diligências patrimoniais anteriormente requeridas, ao fundamento de que o juízo de origem não teria valorado adequadamente os elementos probatórios apresentados.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam deferidas as consultas e eventuais constrições patrimoniais por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, via SISBAJUD, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

Regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (
id. 16837962
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015760-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITORIA

AGRAVADA: GLEICIANE CORREA DOS SANTOS MASSUCATTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância em verificar se, no caso concreto, estão presentes elementos aptos a autorizar a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos de constrição e localização de bens, com vistas à satisfação do crédito exequendo.

É cediço que a execução se desenvolve no interesse do credor, incumbindo ao Estado-juiz valer-se dos meios executivos legalmente admitidos para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sempre em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da menor onerosidade.

Nessa perspectiva, embora a reiteração de diligências patrimoniais não deva ocorrer de modo automático e indefinido, a jurisprudência tem admitido sua renovação quando verificado o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa ou quando presentes indícios concretos de modificação da situação econômica da parte executada.

Com efeito, “
é reiterado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, no 5000985-79.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023).

No caso em exame, entendo assistir razão à agravante.

Isso porque se verifica dos autos que as últimas tentativas de pesquisa patrimonial via INFOJUD e RENAJUD remontam ao ano de 2023, ao passo que a consulta via SISBAJUD foi realizada em 2022, revelando, portanto, o transcurso de lapso temporal suficientemente expressivo para justificar a renovação das diligências.

Além disso, a exequente trouxe aos autos elementos concretos que, ao menos em juízo de plausibilidade, indicam possível alteração da realidade econômico-financeira da executada.

Com efeito, foram colacionadas publicações em redes sociais que apontam sua atuação profissional no ramo da estética, com oferta de procedimentos de valor expressivo, bem como postagem alusiva à suposta aquisição de veículo zero quilômetro em novembro de 2023, fato posterior às últimas consultas realizadas via RENAJUD.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, mostram-se suficientes para autorizar a renovação das medidas executivas pleiteadas, não se revelando razoável obstar, de forma genérica, a utilização de ferramentas eletrônicas vocacionadas justamente à efetividade da execução.

Cumpre registrar, ainda, que a funcionalidade denominada “teimosinha”, disponibilizada no âmbito do SISBAJUD, constitui mecanismo legítimo de reiteração programada de ordens de bloqueio, amplamente admitido pela jurisprudência como instrumento idôneo à localização de ativos financeiros e à satisfação do crédito, sobretudo quando frustradas tentativas anteriores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMASJUDICIAIS – PENHORA DE VALORES – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – REITERAÇÃO DAS TENTATIVAS (TEIMOSINHA) – LEGÍTIMA TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 5. Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, no 5007490-86.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2023).

De igual modo, esta Corte já assentou a possibilidade de reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD após o decurso de prazo razoável, independentemente do esgotamento de outras diligências, bem como a viabilidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” como medida voltada à efetividade da execução.

Desse modo, à vista do lapso temporal transcorrido desde as últimas pesquisas e dos elementos concretos indicativos de alteração patrimonial da executada, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e deferir a renovação das pesquisas patrimoniais em nome da executada, por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

É como voto.